Tribunal: TJBA
Processo: 8006459-54.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006459-54.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: VIRGILINO BARBOSA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485 III DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. ART. 485 § 1º DO CPC. RÉU NÃO CITADO. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA INTIMAÇÃO PESSOAL. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, após a frustração da diligência citatória e a inércia do exequente diante de intimação para manifestação sobre a certidão do Oficial de Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Examina-se a validade da extinção por abandono, à luz da exigência legal de intimação pessoal do exequente prevista no art. 485, § 1º, do CPC, considerada a ausência de citação do executado e os vetores da cooperação processual, da prevenção judicial e da primazia do julgamento de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A extinção por abandono pressupõe a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal, providência de observância estrita que não se satisfaz com a comunicação ao patrono, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. 4. Ausente intimação pessoal do Município para sanar a falta sob pena de extinção, não se aperfeiçoaram os pressupostos para o decreto extintivo fundado em abandono. 5. Impõe-se, assim, a cassação da sentença, com retorno dos autos à origem para a intimação pessoal do exequente, a fim de que, no prazo legal, promova as diligências necessárias à citação do executado, sob pena de extinção, prosseguindo-se, após, como de direito. IV. DISPOSITIVO. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para intimação pessoal do exequente, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a fim de impulsionar o feito e adotar as medidas necessárias à citação, sob pena de extinção. Dispositivos relevantes citados: arts. 4º, 6º, 139, IX, 485, III e § 1º, do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: n/a. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006459-54.2020.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada VIRGILINO BARBOSA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade em dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, .